Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803258-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JOSE PONTES E SOUZA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES FÁTICAS A SUPORTAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

5. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 08/2012, DESTE EG. TJ/PA.

6. não se olvida que o artigo 318 e o art. 318-A do Código de Processo Penal facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos. Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas Cortes Superiores, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada.

7. Ademais, conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, “não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seu filho, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados da criança.” Assim, resta inviável o acolhimento dA PRESENTE ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 4 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposta em favor de
LEONARDO JOSÉ PONTES E SOUZA PINHEIRO
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Belém/PA
, que converteu o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva, nos
Autos de Prisão em Flagrante nº 0803407-72.2023.8.14.0401
, que deram origem à
Ação Penal nº 0803905-71.2023.8.14.0401
, em que se apura a suposta prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 12894775, o impetrante alegou, em resumo, que na data de
23 de fevereiro de 2023
, o ora paciente, na companhia do nacional Felipe Eduardo Miranda da Cruz, teriam perpetrado roubo de veículo automotor.

Acrescentou que após a suposta ocorrência do ilícito, o paciente fora detido por uma guarnição da Polícia Militar, momento em que fora realizada sua detenção. Posteriormente, os autos foram encaminhados a Juíza de Direito plantonista da Comarca de Belém/PA, com arrimo no artigo 306, §1º, do Código de Processo Penal, sendo convalidada a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública.

Sustentou que, por tais motivos, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, devido à falta de fundamentação idônea da decisão ora atacada, pois não existem motivações fáticas aptas a suportar a imposição da medida extrema.

Salientou, ainda, que o ora paciente é pai, sendo o único responsável pelos cuidados do seu filho, de apenas 06 (seis) aos de idade, sendo necessária a conversão da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, requereu a concessão do pedido de liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que sejam impostas de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, no mérito, pela confirmação da ordem, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Solicitou a intimação do impetrante para fins de sustentação oral durante a Sessão Ordinária de Julgamento da Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que reservei-me para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo inquinado coator, acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, em 03 de março de 2023, ID 12906122.

Em 08 de março de 2023, ID 13024295, através do Ofício nº /2023-GAB/1ª VIPMC, o magistrado a quo prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). O paciente
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro foi preso em flagrante delito, em 23 de fevereiro de 2023, pela suposta prática da conduta previstas art. 157, §2º, inciso II do Código Penal
.
O nacional Felipe Eduardo Miranda da Cruz também foi preso naquela ocasião, em razão das mesmas circunstâncias
. De acordo com o Condutor do auto de prisão em flagrante,
em 23 de fevereiro de 2023, por volta das 11h:30min, na qualidade de policial militar, este informou que estava em rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem quando foram abordados pela Sra. Maria de Lourdes Silva Maia, a qual estava em um mototaxista, oportunidade em que afirmou que tinha sido vítima de roubo que acabara de ocorrer na Av. Brasil, próximo da Rodovia dos Trabalhadores
.
A noticiante informou à guarnição que acabara de ter sido abordada por três indivíduos, os quais com uso ostensivo de armas de fogo subtraíram um veículo HB20, placa QDT2195, de propriedade do Sr. Valmir Júnior Maia Gonçalves
.
Ato contínuo, os policiais militares comunicaram o ocorrido no sistema integrado e solicitaram apoio de outras viaturas
. Ainda de acordo com o depoimento do Condutor, os indivíduos foram localizados e adentraram no Conjunto Satélite,
sendo perseguidos pelas viaturas de polícia.

Em determinado momento o veículo roubado foi cercado e determinada a rendição dos flagrados
.
Segundo o depoimento do Condutor, o indivíduo identificado como Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro, rendeu-se. De outro lado, o nacional Felipe Eduardo Miranda da Cruz teria adentrado em um imóvel e teria feito refém a criança A.Q.L.B. de 12 anos
.
Ambos foram presos, enquanto o terceiro indivíduo fugiu em um veículo que teria dado apoio a ação, supostamente, em posse de uma arma de fogo do tipo pistola. Informou, ainda, que os pertences foram restituídos à vítima e que foram efetuados disparos de arma de fogo, sendo que o flagrado Felipe Eduardo Miranda da Cruz foi atingido às proximidades do pescoço, bem como o veículo HB20 de cor preta foi atingido na porta traseira esquerda e vidro dianteiro
.
Em razão do relatado e encontrado os nacionais Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro (paciente) e Felipe Eduardo Miranda da Cruz foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil
. Em sede policial, conforme seus respectivos autos de qualificação e interrogatório, ambos confessaram a prática delitiva relatando em detalhes a empreitada criminosa,
contudo negaram que tenham efetuado disparos de arma de fogo com a pistola apreendida em poder deles. Em 23 de fevereiro 2023, às 19h:37min, a autoridade policial presidente do inquérito remeteu o auto de prisão em flagrante à Justiça e requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva dos flagrados, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP
. No dia seguinte,
a prisão em flagrante foi analisada e homologada, em decisão fundamentada pelo Juízo plantonista, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Na mesma decisão, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pela Juíza plantonista - Dra. Clarice Maria de Andrade Rocha, diante dos indícios de autoria e materialidade, assim como, por estarem presentes os requisitos que justificariam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão – id. 87172022, a seguir transcrita
: (...). Após o término do Plantão Criminal, os autos foram remetidos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em razão da competência, assim como para a realização da audiência de custódia.
Em 27 de fevereiro de 2023, a audiência de custódia do ora Paciente foi realizada, conforme mídia disponível no sistema PJe
.
Naquela oportunidade este Juízo determinou a apuração pela Corregedoria da Polícia Militar dos fatos noticiados pelo nacional Leonardo Jose Pontes e Souza Pinheiro, que alegou ter sido agredido por militares no momento de sua prisão
. O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça. Contudo, o Delegado de Polícia Civil distribuiu um novo feito no sistema PJe, ao invés de encaminhar o inquérito nos próprios autos de prisão em flagrante,
o que gerou uma nova numeração (ipl nº 0803905-71.2023.8.14.0401)
.
Os feitos foram associados no sistema PJe e encaminhados para a redistribuição, em razão do encerramento da competência deste Juízo, através de sorteio os autos foram enviados à 11ª Vara Criminal de Belém
. A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada no anexo. Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. (...).
”
Grifei

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar, por não vislumbrar, na hipótese, os requisitos do
periculum in mora
e do
fomus boni iuris
, requerendo, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 09 de março de 2023, ID 13031930.

Nesta
Superior Instância
, ID 13347049, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pela
denegação
da presente ordem de
habeas corpus
, ora impetrada em favor do paciente
Leonardo José Pontes e Souza Pinheiro
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposta em favor de
LEONARDO JOSÉ PONTES E SOUZA PINHEIRO
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Belém/PA
, que converteu o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva, nos
Autos de Prisão em Flagrante nº 0803407-72.2023.8.14.0401
, que deram origem à
Ação Penal nº 0803905-71.2023.8.14.0401
, em que se apura a suposta prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

O impetrante objetiva, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, suscitando a ausência de fundamentação idônea na decisão proferida pela autoridade inquinada coatora, salientando que o ora paciente é pai de uma criança menor de 06 (seis) anos, que necessita dos seus cuidados paternos, ressaltando, ainda, a possibilidade da conversão da medida extrema em prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, através da expedição do competente alvará de soltura.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico merece ser
denegado
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, de forma resumida, que no dia
23 de fevereiro de 2023
, por volta das 12h00min, durante o período diurno, policiais faziam ronda no bairro da Cabanagem, quando foram abordados pela vítima
Maria de Lourdes Silva Maia
, informando que estava Av. Brasil, às proximidades da Rodovia dos Trabalhadores, parou no acostamento para falar ao celular, quando um veículo de cor branca, modelo Gol, da marca Volkswagen, estava com 03 (três) pessoas dentro, sendo que dois desceram empunhando uma arma de fogo, dando voz de assalto, levando o seu veículo, modelo HB20, da marca Hyundai, de placa QDT 2195.

Após receberem as informações, os Policiais Militares acionaram outras viaturas para identificar o veículo roubado, em diligência, conseguiram localizar o carro que estava na Rodovia Mário Covas, sentindo Augusto Montenegro, parado no semáforo, na rotatória, no momento em que, a equipe iria fazer abordagem, os denunciados avistaram a equipe policial e começaram a disparar contra eles, os disparos efetuados pelos militares acabaram atingindo o carro da vítima, os quais em velocidade alta fugiram da guarnição, entrando no Conjunto Satélite em direção a passagem Xingu onde dá acesso ao Conjunto Maguari, onde lá, os denunciados abandonaram o carro em frente a uma casa na Alameda 13, sendo que, o ora paciente
LEONARDO JOSE PONTES E SOUZA PINHEIRO
se rendeu, enquanto o outro denunciado FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ, que estava ferido, invadiu uma casa e fez de
refém

Ana Quezia de Lima Bandeira
, de 12 (doze) anos de idade, o terceiro denunciado que estava no veículo de cor branca, modelo Gol, da marca Volkswagen, conseguiu fugir, ao final, o denunciado Felipe se entregou.

Os denunciados Felipe e Leonardo, ora paciente, foram apresentados na Delegacia de Polícia da Cabanagem, sendo apreendidos com eles 01 (uma) Pistola Taurus 180/380, nº QSF74912, com carregador, 08(oito) munições do armamento apresentado, 01 (um) veículo, de cor preta, modelo HB20, da marca Hyundai, de placa QDT 2195, 01 (um) aparelho celular de cor lilás, CNH Valmir Souza Gonçalves e uma Carteira de Estágio de Valmir Junior Maia Gonçalves, 02 (dois) cartões do Banco do Brasil de propriedade Maria de Lourdes Silva Maia, 01 (uma) Bolsa de cor Preta com objetos pessoais de Maria de Lourdes Silva Maia.

Ao serem interrogados, os denunciados teriam confessado a prática do delito.

Com efeito, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...). Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ e
LEONARDO JOSÉ PONTES e SOUZA PINHEIRO
pela suposta prática do crime previsto no
Art. Art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB
. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. A Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alterações, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Narram os autos de IPL que, a vítima encontrava-se com seu veículo parado na Av. Brasil, Cabanagem, por volta das 11h:30m na data de hoje, foi abordada por três indivíduos que de posse arma de fogo subtraíram seu veículo e pertencentes pessoais, evadindo-se em seguida. A vítima solicitou auxílio de guarnição policial, a qual passou a perseguir os assaltantes, com o apoio de outras viaturas, efetivando-se o cerco policial no Conjunto Maguari, havendo troca de tiros, tendo os dois indivíduos que estavam no veículo da vítima se rendido e o terceiro, que pilotava o veículo usado na empreitada, evadiu-se
.
Com a prisão, os flagranteados FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ E LEONARDO JOSÉ PONTES E SOUZA PINHEIRO foram apresentados a autoridade policial, a qual apreendeu uma das armas utilizadas no crime e recuperou o veículo da vítima
.
Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Destaco ainda a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em face de FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ, oriundo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Capital – processo 0800320- 11.2023.814.0401, tipificação prevista no art. 121, 2º, I, do CPB, o que revela a inclinação do representado para a prática de delitos e atestando a necessidade de sua custódia preventiva.
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social
. Neste sentido é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores: (...). Todos os grifos são da signatária.
Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado
. Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
de FELIPE EDUARDO MIRANDA DA CRUZ
E LEONARDO JOSÉ PONTES E SOUZA PINHEIRO
, nos termos do
art. 310, inciso II, c/c art. 312
, ambos do CPP. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DE PRISÃO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM. (...)
.” ID 12894779.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, mediante o emprego de arma de fogo, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Não obstante, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Por derradeiro, não se olvida que o
artigo 318
e o
art. 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas Cortes Superiores, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2.
É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP
. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134). Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifei

Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça.

2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.
Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.
(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).
Grifei

Ademais, conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seu filho, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados da criança
.” Assim, resta inviável o acolhimento do pleito ora debatido.

Na esteira do entendimento delineado, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do recorrente, que possui outras 03 (três) passagens criminais pelo mesmo crime cometido nestes autos (estelionato), demonstrando, na dicção do juízo de primeiro grau, um "nítido descaso com a oportunidade que lhe foi dada em janeiro de 2017, quando foi concedida sua liberdade provisória, voltando a delinquir pouco mais de um ano depois". 2. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida. 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ - RHC: 99721 CE 2018/0153025-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE, NO CASO. ACUSADO ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS APÓS O FALECIMENTO DE SUA ESPOSA E CORRÉ. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. (...).

6.
Todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidados, o que não é o caso dos autos
. 7. (...).
(STJ - HC: 517025 MG 2019/0180023-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 4 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/04/2023